Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600074-85.2020.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FRANCIELLE DE CAMARGO
Órgão julgador: RECORRENTE: FRANCIELLE DE CAMARGO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600074-85.2020.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600074-85.2020.6.16.0119
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600074-
85.2020.6.16.0119 (DRAP n.º 0600066-11.2020.6.16.0119) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Francielle de Camargo, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento do
Registro de Candidatura de Francielle de Camargo, ao cargo de Vereador, pelo Partido Social
Liberal - PSL, sob o número 17138, no município de Figueira/PR, por falta de documento
obrigatório, qual seja, a prova de alfabetização, conforme exigência do disposto no art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCIELLE DE CAMARGO (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14725
066
28/10/2020 14:47 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.631

RECURSO ELEITORAL 0600074-85.2020.6.16.0119 – Figueira – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: FRANCIELLE DE CAMARGO
- OAB/PR0071869
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB
RECORRIDO: JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO. PROVA DE ALFABETIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO ELEITORAL PARA FIRMAR
DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO, NOS TERMOS DO ARTIGO 27, § 5º,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.609. RECURSO PROVIDO.
É possível o acolhimento, na instância ordinária, de pedido de comparecimento ao
Cartório Eleitoral para firmar declaração de alfabetização, nos termos do artigo 27, §
5º, da Resolução TSE 23.609.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FRANCIELLE DE CAMARGO,
contra a sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente ao
cargo de Vereador do Município de Figueira/PR, pelo Partido Social Liberal - PSL, em
razão de não ter comprovado sua alfabetização.
Num. 14725066 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:47:50
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814474993700000014154792
mero do documento: 20102814474993700000014154792

Em suas razões (id. 11720566), a recorrente alega que seu registro foi
indeferido por não ter apresentado comprovante de escolaridade. Aduz que o
documento faltante é perfeitamente suprido, pela prova de alfabetização a ser realizada
na presença de serventuário da justiça eleitoral, bastando para tanto o agendamento
para a realização. Argumenta que aguardou uma determinação judicial para a
efetivação da prova de escolaridade, porém não ocorreu.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja
oportunizada à candidata a possibilidade de realização do teste de alfabetização na
presença de um serventuário da justiça, pondo fim a restrição ao deferimento de sua
candidatura.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 12435316).
Manifestação final da recorrente à id. 12538316.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
A controvérsia trazida estabelecida no presente recurso diz respeito à
condição de alfabetizado do recorrido. O artigo 14, §4º, da Constituição Federal dispõe
que “
”.
são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos
A comprovação da condição de alfabetizado, nos termos do artigo 27, IV,
da Resolução TSE 23.609, se dá através da juntada de comprovante de escolaridade.
Admite-se, porém,
, a comprovação de próprio
na ausência do referido comprovante
punho preenchida pelo interessado na presença de servidor de qualquer Cartório
Eleitoral, nos termos do § 5º do referido dispositivo, de seguinte teor:
Art. 27.
(...)
§ 5º A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por declaração de
próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na
presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o
candidato disputa o cargo, ainda que se trate de eleições gerais.

Num. 14725066 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:47:50
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814474993700000014154792
mero do documento: 20102814474993700000014154792

Com efeito, entende-se por alfabetizado aquele que sabe ler e escrever,
ainda que de forma rudimentar, compreendendo minimamente o significado de letras e
números, de forma suficiente a formar frases e compreender conteúdos e mensagens.
Não se exige, para fins de se afastar a inelegibilidade prevista no artigo 14, § 4º, da
CF/88 que o indivíduo seja letrado ou domine as habilidades de ler e escrever com
marcante desenvoltura. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATO.
DEFERIMENTO. ELEIÇÃO MUNICIPAL. 2012. ANALFABETISMO. FUNDAMENTOS
NÃO INFIRMADOS. DESPROVIMENTO.
1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que as restrições que geram
inelegibilidades são de legalidade estrita, vedada interpretação extensiva. Precedentes.
2. A hipótese de inelegibilidade prevista no art. 14, § 4º, da Constituição Federal diz
respeito apenas aos analfabetos e não àqueles que, de alguma forma, possam ler e
escrever, ainda que de forma precária.
3. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 90667, Acórdão de 08/11/2012,
Relator(a) Min. JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 08/11/2012)

Na espécie, a pretensa candidata juntou, inicialmente, aos autos
declaração simples afirmando ter cursado até o oitavo ano do ensino fundamental (id.
11719016). Na sequência, foi intimada para apresentar “comprovante de escolaridade,
tendo em vista o disposto no § 5º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2020” (id.
11719816), ocasião que juntou novamente a mesma declaração (id. 11720016).
Após encaminhamento dos autos ao MPE, foi prolatada sentença
indeferindo o presente requerimento de registro de candidatura.
No caso, entendo que merece acolhida o pedido formulado pela candidata,
ainda que a destempo, de comparecimento ao Cartório Eleitoral para escrever a
declaração perante a presença de servidor, diante do permissivo contido no artigo 27, §
5º, da Resolução TSE 23.609.
Friso que admite-se, nos processos de registro de candidatura, a
apresentação de documentos até a instância ordinária ainda que tenha sido dada
anteriormente oportunidade ao requerente para suprir a omissão.
Assim, em homenagem ao
, merece provimento o presente
ius honorum
recurso para determinar ao juízo a quo que oportunize a possibilidade da recorrente
comparecer ao Cartório Eleitoral para firmar declaração, nos termos do artigo 27, § 5º,
da Resolução TSE 23.609.

Num. 14725066 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:47:50
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814474993700000014154792
mero do documento: 20102814474993700000014154792

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito, dou
provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600074-85.2020.6.16.0119 - Figueira - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: FRANCIELLE DE CAMARGO - Advogado
do(a) RECORRENTE: MARCELO MARTINEZ DIB - PR0071869 - RECORRIDO: JUÍZO DA 119ª
ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR - Advogado do(a) RECORRIDO:
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.

Num. 14725066 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:47:50
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814474993700000014154792
mero do documento: 20102814474993700000014154792